Tribunal: STF
Processo: RE 75022
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS. AVALIAÇÃO QUANDO E DE SER
RENOVADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 482 E 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(SÚMULA N.113). II. SE A PRIMEIRA AVALIAÇÃO ORIGINOU FUNDADA
IMPUGNAÇÃO E QUASE UM QUIQUENIO DECORREU SEM QUE OUTRO SE FIZESSE,
MERECE REPARO O JULGADO QUE ACEITOU A ORIGINARIA. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE SE ATENDA AS EXIGENCIAS DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, ART. 482 E 499, SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.